Tribunal: TJES
Processo: 5017459-88.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017459-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE MIRANDA DA SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017459-88.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FELIPE MIRANDA DA SILVA

RECORRIDO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SENTENÇA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE SUPRIR REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO ART. 801 DO CPC. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC, c/c o art. 51, II e §1º da Lei n. 9.099/1995 por suposto abandono causa na fase de execução, sob argumento de ter apresentado pedido não específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se justifica a extinção do processo com fulcro no inciso III, do artigo 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

4
. Do mérito. Ao analisar os autos, entendo que a extinção do feito com fulcro em abandono processual não se sustenta, haja vista que constatada manifestação da parte autora, ora exequente, com objetivo de impulsionar o processo, após passado o prazo de suspensão ID 25119248 sem que tivesse ocorrido qualquer intimação conforme previsto no bojo do referido ato processual.

5.
Embora de fato o impulso conferido pelo exequente nos autos (ID68640894) revela-se notadamente genérico, ou sem qualquer especificação de quais providencias a serem adotadas para prosseguimento do feito, é de se notar que o autor, parte hipossuficiente se apresentou desacompanhada de advogado, e, portanto, sem o devido suporte técnico para manejo adequado das ferramentas processuais ao seu alcance para ver satisfeito o seu crédito.

6.
Considerando que o autor manifestou o seu desejo no cumprimento de sentença, entendo que o processo deveria caminhar em sentido oposto ao desfecho eleito pelo juízo origem com a extinção do processo, conquanto prevê no artigo 801 do CPC, a possibilidade de conferir ao exequente, em caso de omissão, a abertura de prazo para suprir a omissão, com emenda do requerimento.

IV. DISPOSITIVO

7.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, de modo que anula-se a sentença guerreada e determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja conferida a continuidade à fase executória.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)